Tribunal: STF
Processo: AI 408251
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Tendo em vista os termos do acórdão
recorrido, para se chegar ao pretendido cerceamento de defesa seria
mister examinar-se previamente fato controvertido, não sendo cabível
 para isso o recurso extraordinário.
Agravo a que se nega
provimento.